Tribunal: TJMT
Processo: 1002016-97.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002016-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), QUEIROZ PARREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 01.304.252/0002-58 (AGRAVADO), JULY VALESCA CAMPOS SILVA - CPF: 024.724.701-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – LAVRATURA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO ASSINALADO NA NOTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE – DÚVIDAS QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES – MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DESPROVIMENTO.

Em vista de o Auto de Infração que aplicou a multa à empresa agravada ter sido lavrado antes de esgotado o prazo assinalado na Notificação, emitida pelos fiscais do órgão ambiental estadual, a determinação de suspensão da exigibilidade da multa mostra-se correta.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, na ação de base, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação Anulatória de Decisão Administrativa (Processo 4839-59.2017.811.0012 – cód. 94024), ajuizada por Queiroz Parreira & Cia Ltda., concedeu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade da multa ambiental, imposta pelo Auto de Infração n. 102266, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT.

O Estado de Mato Grosso sustenta que não procede a alegação de que a SEMA teria lavrado o auto de infração, antes de esgotado o prazo para o cumprimento da Notificação n. 107356, posto que havia alguns itens de cumprimento imediato, como: “fazer a limpeza completa das canaletas coletoras de água e caixas separadoras de água/óleo/areia” e “consertar a canaleta que estava transbordando”.

Afirma que a decisão administrativa que impôs a multa sopesou a circunstância relativa ao prazo, excluindo da análise as condutas, cujo prazo para adequação não se havia esgotado.

Aduz que não há qualquer demonstração de probabilidade do direito, alegado na ação de base, para alicerçar a concessão da tutela de urgência.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (id. 1753392, págs. 01/02).

A parte Recorrida deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso (id. 1984982, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 2183713, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação Anulatória de Decisão Administrativa (Processo 4839-59.2017.811.0012 – cód. 94024), ajuizada por Queiroz Parreira & Cia Ltda., concedeu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade da multa ambiental, imposta pelo Auto de Infração n. 102266, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Colhe-se dos autos que a empresa Queiroz Parreira & Cia Ltda. propôs a Ação Anulatória de Decisão Administrativa, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que atua no ramo do comércio varejista de combustíveis e que, no dia 07/08/2007, recebeu a visita dos fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT – que lavraram o Auto de Inspeção n. 114235 e a Notificação n. 107356, constando nesta última, 04 (quatro) providências que deveriam ser cumpridas no prazo de 20 (vinte) e 30 (trinta) dias, respectivamente.

Argumentou, na inicial, que cumpriu as providências determinadas na referida Notificação, mas, antes de esgotado o menor prazo fixado, a SEMA/MT lavrou o Auto de Infração n. 102266, aplicando a multa.

Salientou que apresentou defesa, tempestivamente, mas a análise só ocorreu depois de 05 (cinco) anos, na qual foi homologado, parcialmente, o Auto de Infração, condenando-a ao pagamento de multa, no valor de R$ 9.375,00 (nove mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, a nulidade do Auto de Infração, por ofensa ao Princípio da Legalidade e por ausência de tipicidade, bem assim o não cabimento da pena de multa.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência, para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta, prestando caução.

Ao analisar o pedido, o Juízo singular deferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC,
defiro
o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa ambiental imposta pelo Auto de Infração no. 102266.

Devendo, primeiramente, ser expedido termo de caução.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos eletrônicos, verifico que, no dia
07/08/2007
, após inspeção na empresa Recorrida, os fiscais da SEMA-MT emitiram a Notificação n. 107356, determinando que, no prazo ali estabelecido, fossem corrigidas as falhas constatadas (id. 1713192, pág. 43).

Ocorre que, no dia
24/08/2007
, portanto, antes de esgotado o prazo assinalado, houve a lavratura do Auto de Infração n. 102266, aplicando multa à Agravada, pelo não atendimento das determinações constantes da referida Notificação.

Com efeito, se a Recorrida foi notificada para cumprir, em determinado prazo, as determinações dos fiscais da SEMA/MT, é certo que, antes do esgotamento deste, não há falar em descumprimento.

Inexistindo descumprimento, parece-me que não há razões plausíveis para a aplicação de multa.

Aliás, o §3
o
do artigo 72 da Lei n. 9.605/1998 é expresso, no sentido de que a multa somente deve ser aplicada quando o agente infrator, depois de ser advertido por irregularidades que tenha praticado, deixar de saná-las, no prazo estabelecido pelo órgão ambiental competente. Veja-se:

Art. 72 – (...):

§ 3o - A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:

I -
advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgão competente
do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;

Nessa esteira, tenho que, em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado antes de transcorrido o prazo assinalado na Notificação n. 107356, a decisão recorrida, suspendendo a exigibilidade da multa ambiental imposta à Agravada, não merece reforma.

Registro que o fato de constarem da Notificação n. 107356 providências de cumprimento imediato não se mostra suficiente para alterar o
decisum
atacado, porque o Auto de Infração n. 102266 foi lavrado sem que os fiscais tivessem retornado à empresa Recorrida para constatar o não atendimento daquelas determinações.

Diante de tais considerações, entendo que os elementos probatórios, constantes do caderno processual, demonstram que a empresa Agravada comprovou, na ação de base, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, o que implica a manutenção do ato judicial recorrido.

Enfatizo que a suspensão da exigibilidade da multa, imposta à Recorrida, foi mediante caução, o que afasta a possibilidade de prejuízo ao Agravante e que, no curso da ação de origem, terá a oportunidade de comprovar que não houve ilegalidade quanto à lavratura do Auto de Infração n. 102266.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021